Tribunal: TCU
Processo: 041.169/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1267/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.169/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Alves de Freitas (XXX.079.491-XX); Adriana Yukie Camargo Miyasaki Reche (XXX.111.358-XX); Aemerson Januario da Silva (XXX.028.801-XX); Alan Araujo Castro (XXX.051.986-XX); Alan Lobato Maciel (XXX.560.021-XX); Aldemir Ferreira da Mota (XXX.667.616-XX); Carla Cristina Boarato (XXX.329.641-XX); Hecio Wanderley de Souza Almeida (XXX.488.321-XX); Irani de Almeida Silva Fraga (XXX.342.982-XX); Ivanilda Araujo dos Santos Lessa (XXX.763.675-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.